Tribunal: TJMT
Processo: 1017834-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017834-13.2023.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
RECORRIDA: ANA PAULA LEOCADIA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DA RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. TERMO DE CESSÃO GENÉRICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 13 (TREZE) ANOTAÇÕES POSTERIORES – SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece no valor de R$ 1.326,32 (um mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos).
2. Se a parte autora nega a existência de relação jurídica entre as partes, tal alegação, por si só, atribui à parte ré o ônus de comprovar a relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC, pois a prova da contratação não pode ser imposta ao consumidor.
3. Quando a titular da cobrança é uma cessionária de crédito, é preciso que acoste aos autos o termo de cessão individualizado, porquanto há o entendimento nestas Turmas Recursais de que para a validade da cessão é necessário à demonstração da origem do débito e o termo de cessão, eis que estando ausente um desses documentos, os demais são insuficientes para corroborar a legitimidade da cobrança.
4. Comprovada a contratação originária desacompanhada do termo de cessão, não há que se falar em inexistência do débito, mas tão somente a inexistência da relação jurídica entre a parte Reclamante e a Reclamada.
5. No que tange à fixação do dano moral, deve ser levado em consideração que a parte Recorrida possui outros apontamentos restritivos em seu nome, razão pela qual se reduz o quantum indenizatório, a fim de atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.
6. A Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso assim dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização de R$7.000,00 para R$1.000,00 (mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017834-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA LEOCADIA DA SILVA - CPF: 021.306.201-16 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024